Tribunal: TJMT
Processo: 1042854-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042854-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bem Público]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), EVANI SILVA RESENDE - CPF: 487.477.851-87 (AGRAVANTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), MARISOL S.A. - CNPJ: 84.429.752/0001-62 (AGRAVADO), ANJINHO DA GUARDA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.213.000/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO KUSMENKOVSKY - CPF: 396.366.409-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À PENHORA – CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, V, DO CPC – BEM UTILIZADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE GERENTE DE VENDAS – ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A impenhorabilidade de bem móvel prevista no art. 833, V, do CPC, deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas aos bens que constituem a própria ferramenta de trabalho do executado, sendo indispensáveis para o exercício da profissão.

Compete ao devedor o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o veículo objeto da constrição é essencial e indispensável à sua atividade laboral, não bastando a mera alegação de que o bem facilita ou otimiza seus deslocamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1042854-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EVANI SILVA RESENDE

AGRAVAD
A
:

MARISOL S
/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
EVANI SILVA RESENDE
, em contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0008725-37.2010.8.11.0004, movida por
MARISOL S
/
A
, rejeitou integralmente a Impugnação à Penhora apresentada pela executada, mantendo a constrição do veículo NISSAN/KICKS SV CVT – Placa GAQ3A34, ao fundamento de inexistirem provas de que o automóvel constitua ferramenta essencial ao exercício profissional da agravante e de que esta responde pessoalmente pela dívida por ter atuado como avalista e devedora solidária.

A agravante, em suas razões recursais, afirma inicialmente o recolhimento regular do preparo, a tempestividade do recurso e a adequada instrução do agravo, invocando os
arts
. 1.003, §5º, 1.007, 1.015, parágrafo único, e 1.017 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a decisão atacada representa medida desproporcional e atentatória à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à proteção da família, porquanto o veículo penhorado seria absolutamente indispensável para o exercício de sua
atividade profissional e para o atendimento das necessidades básicas de seus filhos menores, especialmente transporte escolar e deslocamentos essenciais.

Aduz que, na condição de Gerente de Vendas, necessita de mobilidade constante para cumprimento de suas funções, como prospecção de clientes, visitas comerciais, deslocamento a reuniões externas e gestão de equipes, sendo o veículo instrumento essencial para o desempenho da atividade.

Aponta que a decisão recorrida teria incorrido em interpretação equivocada do art. 833, V, do CPC, ao presumir que o automóvel seria utilizado apenas como meio ordinário de transporte, desconsiderando a natureza dinâmica e externa de suas atribuições profissionais.

Sustenta, ainda, que a penhora gera risco gravíssimo e imediato à subsistência do núcleo familiar, constituindo-se em dano irreparável, uma vez que o bem é único e indispensável para as atividades rotineiras, notadamente o cuidado e a mobilidade dos filhos.

Afirma que o provimento jurisdicional impugnado desconsiderou a realidade probatória existente e aplicou de modo restritivo e desarrazoado os institutos legais de proteção patrimonial mínima e de tutela da família.

Alega que a manutenção da penhora configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor, tornando imprescindível a intervenção deste Tribunal.

A agravante também assevera que, embora figure no contrato como avalista e devedora solidária, a constrição do veículo deveria observar o princípio da proporcionalidade, sobretudo por não se tratar de bem de luxo, mas de instrumento indispensável à garantia do sustento familiar.

Defende que a ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não afasta a necessidade de ponderação judicial quanto ao impacto da penhora sobre o patrimônio mínimo necessário à dignidade familiar.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal com efeito suspensivo ativo, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e impedir a alienação judicial do veículo até o julgamento definitivo do recurso, diante da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Postula, no mérito, o provimento integral do agravo, com o reconhecimento da impenhorabilidade do veículo e a consequente liberação da constrição determinada pelo juízo de origem (
I
d. 332557870).

O efeito suspensivo
/ativo

foi
indeferido
em
02
/
12
/
202
5
,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em Substituição Legal
(
I
d.
334632879
).

Em sua
contraminuta
, a
a
gravada
MARISOL S/A
pugna pelo integral desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão.

Defende, primeiramente, a legalidade da constrição, afirmando que a responsabilidade patrimonial da
a
gravante é direta e pessoal, uma vez que ela figurou no contrato como avalista e devedora solidária, respondendo com seu patrimônio pela integralidade do débito, o que torna desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica.

No mérito, sustenta que o veículo não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade, pois a interpretação da norma deve ser restritiva.

Argumenta que, para a função de
gerente de vendas
, o automóvel representa uma comodidade que facilita a rotina, mas não é a ferramenta direta de trabalho, como seria para um taxista ou motorista de aplicativo.

Afirma que a
a
gravante não demonstrou a inviabilidade de outros meios de transporte e que a utilização do bem para fins familiares não constitui causa legal para a impenhorabilidade.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ônus de comprovar a necessidade direta do bem para o exercício profissional é do executado, o que não teria ocorrido no caso.

Diante do exposto, requer o
desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada que rejeitou a
impugnação à penhora
do veículo

(Id.
338781361
)
.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 332772357).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EVANI SILVA RESENDE
contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por
MARISOL S
/
A
,
que
rejeitou a Impugnação à Penhora e manteve a constrição sobre o veículo NISSAN/KICKS SV CVT de sua propriedade.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“O artigo 833, inciso V, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos "livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

A interpretação dessa norma, contudo, deve ser restritiva.

A proteção legal visa a garantir o meio de sustento do devedor, protegendo os bens que são a própria ferramenta da atividade profissional. É crucial diferenciar os bens que são essenciais ao exercício da profissão daqueles que apenas proporcionam comodidade ou facilitam a rotina do trabalhador.

No caso em tela, a Executada exerce a função de "Gerente de Vendas". O veículo, embora útil para o seu deslocamento, não é o instrumento direto pelo qual ela exerce sua profissão.

Diferente seria o caso de um motorista de aplicativo, taxista ou representante comercial que utiliza o carro para visitar clientes, situações em que o automóvel é a própria ferramenta de trabalho.

A mera utilização do veículo para o trajeto entre a residência e o local de trabalho não o qualifica como bem impenhorável, sob pena de se ampliar indevidamente a proteção legal a quase todos os veículos de propriedade de trabalhadores.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE VEÍCULO - INOCORRÊNCIA. Não havendo provas cabais de que o veículo é ferramenta de trabalho, sendo indispensável para o labor, não há que se falar em sua impenhorabilidade. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000200039253001. Rel. Des. Estevão Lucchesi. Julgado em 21/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEÍCULO - IMPENHORABILIDADE - HIPÓTESE LEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento da impenhorabilidade depende de um juízo de ponderação entre o direito do credor
de satisfazer seu crédito, e a essencialidade inerente ao bem cuja penhora é pretendida. A necessidade de deslocamento pessoal, ainda que para a realização de tratamento de saúde, não se enquadra na hipótese legal de impenhorabilidade do veículo de propriedade do devedor, pois a locomoção ordinária pode se desenvolver de diversas formas. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10382030339206002. Rel. Des.ª Evangelina Castilho Duarte. Julgado em 30/01/2020).

A Executada não apresentou provas de que a ausência do veículo a impediria de exercer suas funções como gerente, não havendo demonstração de que o transporte público ou outros meios de locomoção seriam inviáveis.

Portanto, afasto a alegação de impenhorabilidade do veículo.

A Executada argumenta que seus bens pessoais não poderiam ser atingidos sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Contudo, a parte Exequente esclarece, e a análise dos autos confirma, que a Executada, Sra. EVANI SILVA REZENTE,
não figura no polo passivo apenas por ser sócia da empresa, mas por ter se obrigado pessoalmente como
avalista
e devedora solidária no contrato que deu origem à dívida.

Nessa condição,
a responsabilidade da Executada é direta e solidária, respondendo com seu patrimônio pessoal pela integralidade do débito, nos termos dos artigos 275 e 899 do Código Civil
. A solidariedade passiva e o aval são garantias que visam precisamente reforçar a segurança do crédito, permitindo ao
credor exigir a dívida de qualquer um dos devedores ou do avalista.

Assim, sendo a responsabilidade da Executada direta e pessoal, a penhora de seus bens é medida legal e apropriada para a satisfação do crédito, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 275, 833 e 899 do Código Civil e na jurisprudência consolidada,
REJEITO INTEGRALMENTE a presente Impugnação à Penhora
.

Em consequência,
MANTENHO a penhora sobre o veículo NISSAN/KICKS SV CVT – Placa GAQ3A34, RENAVAM 1129392861
, por não se enquadrar na hipótese de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC e, DECLARO a legalidade da constrição, tendo em vista a responsabilidade pessoal da Executada como devedora solidária e avalista da dívida.

(...)”

A agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do bem, alegando ser este instrumento essencial ao exercício de sua profissão de Gerente de Vendas e indispensável à subsistência de sua família, notadamente para o transporte de seus filhos menores. Pugna, assim, pela reforma da decisão para que seja levantada a penhora.

Em que pesem os veementes argumentos expendidos pela recorrente, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que protege os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a interpretação de tal norma deve ser restritiva, a fim de não esvaziar a garantia patrimonial do credor.

A proteção legal visa resguardar a ferramenta de trabalho propriamente dita, aquele bem sem o qual a atividade profissional se torna inviável, e não meramente dificultada ou menos cômoda.

No caso dos autos, a agravante exerce a função de
gerente de vendas
. Embora o veículo seja, sem dúvida, um facilitador para seus deslocamentos, não constitui a ferramenta direta e indispensável de sua profissão, como ocorreria com um taxista, um motorista de aplicativo ou um instrutor de autoescola, cujas atividades se confundem com o próprio uso do automóvel.

A recorrente não logrou êxito em demonstrar, por meio de prova robusta e inequívoca, que a ausência do veículo a impediria por completo de exercer suas funções, ou que meios alternativos de locomoção seriam absolutamente inviáveis para a sua rotina profissional.

O ônus de comprovar a essencialidade do bem para o exercício da profissão recai sobre o executado, e as alegações genéricas de necessidade de mobilidade, desacompanhadas de elementos concretos, não são suficientes para afastar a regra da penhorabilidade.

Da mesma forma, o argumento de que o veículo é essencial para o transporte dos filhos e para a rotina familiar, embora compreensível do ponto de vista humano, não encontra amparo legal como causa de impenhorabilidade do bem.

A legislação processual não estende a proteção a bens que, ainda que importantes para a dinâmica familiar, representam uma comodidade, sob pena de se tornar praticamente impossível a satisfação de créditos legítimos.

Sobre o tema, faço menção ao
s
seguinte
s
precedente
s
desta Casa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER INSTRUMENTO DE TRABALHO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem é indispensável ao exercício da profissão do devedor. A ausência de documentos que demonstrem a utilização profissional do veículo inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.
Alegações genéricas sobre o uso do bem não afastam a regra geral da penhorabilidade no processo de execução. (...)
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270806520258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS
– ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – INSTRUMENTO DE TRABALHO – NÃO COMPROVAÇÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação de impenhorabilidade fundada no uso profissional do bem exige comprovação inequívoca da titularidade e da sua afetação à atividade que assegure a subsistência do devedor. A existência de alienação fiduciária não impede a
penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10267523820258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Ademais, a decisão agravada acertadamente pontuou a responsabilidade patrimonial direta e pessoal da agravante.

Conforme consta dos autos, a Sra.
Evani Silva Resende
figurou no contrato que originou o débito na qualidade de avalista e devedora solidária
, portanto, a
o assumir tal condição, vinculou seu patrimônio pessoal como garantia da dívida, nos termos dos artigos 275 e 899 do Código Civil.

A constrição de seus bens, portanto, é uma consequência legal e direta do negócio jurídico que celebrou voluntariamente, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da medida.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau se mostra irretocável, pois aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência dominante e ponderando adequadamente os interesses em conflito, sem vislumbrar a presença dos requisitos que autorizariam o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026